Tribunal: STF
Processo: AC 3761
Classe: AC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Vistos.
    Por meio da petição inicial, Centrais Elétricas Brasileiras S/A (Eletrobrás) requereu a atribuição de efeito suspensivo ao RE nº 765.346/PE bem como, na esteira do art. 328, caput, parte final, do RISTF, o sobrestamento de todas as demais causas com idêntica questão. Transcrevo o teor desse dispositivo:
    “Art. 328.Protocolado ou distribuído recurso cuja questão for suscetível de reproduzir-se em múltiplos feitos, a Presidência do Tribunal ou o(a) Relator(a), de ofício ou a requerimento da parte interessada, comunicará o fato aos tribunais ou turmas de juizado especial, a fim de que observem o disposto no art. 543-B do Código de Processo Civil, podendo pedir-lhes informações, que deverão ser prestadas em 5 (cinco) dias, e sobrestar todas as demais causas com questão idêntica. (Redação dada pela Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007)”.
    Na essência, alegou a Eletrobrás que o ponto discutido naqueles autos é o dies a quo da atualização monetária do crédito nascido para o contribuinte em razão do pagamento do empréstimo compulsório que havia sido a ela conferido.
    Por meio da decisão publicada no DJe de 18/12/14, concedi parcialmente a medida liminar pleiteada, conferindo efeito suspensivo àquele apelo extremo.
    Em 02/02/15, a Cagel Calcinadora de Gesso Bonito Ltda., com espeque no art. 802 e outros do CPC de 1973, apresentou contestação (petição nº 2.332/15).
    Em 16/12/15, a Eletrobrás protocolou pedido de reconsideração (petição nº 66.160/15). Na oportunidade, destacou que não havia recorrido daquela decisão, “diante da expectativa de uma rápida solução da controvérsia por esta Corte”. Narrou também estar em trâmite na Corte o ARE nº 843.103/DF-AgR, cujo julgamento ainda estava em andamento.
    Em 23/12/15, a Eletrobrás reiterou o pedido concessão da medida liminar, na parte inicialmente denegada (petição nº 67.425/15). Destacou que a Corte, em outro caso, já determinou o sobrestamento de processos em Tribunais e Turmas Recursais de origem antes mesmo do reconhecimento da repercussão geral de certo tema.
    Decido.
    Em primeiro lugar, insta consignar que, consoante a jurisprudência da Corte, a medida cautelar por meio da qual se pleiteia atribuição de efeito suspensivo a recurso extraordinário “não tem natureza de ação cautelar autônoma, mas de simples incidente recursal, não lhe sendo aplicável o procedimento cautelar previsto no artigo 796 e seguintes do Código de Processo Civil [de 1973]” (grifo nosso), como bem já consignou o Ministro Teori Zavaski, no julgamento da AC nº 1.796/RJ-MC-AgR, Segunda Turma, DJe de 25/3/13. Incabível, assim, contestação nessa seara.
    Registre-se, também, que, contra a decisão que defere ou indefere o pedido cabe agravo regimental. De acordo com o citado precedente, caso o recurso não seja manejado, “esgota-se o juízo a respeito do incidente, o que impõe o seu correspondente arquivamento” (grifo nosso).
    Essas orientações se aplicam, integralmente, no presente caso.
    Nessa toada, não conheço da contestação acostada aos autos. Ademais, não tendo sido interposto agravo regimental, por nenhuma das partes, contra a decisão publicada no DJe de 18/12/14, em que concedi parcialmente a medida liminar pleiteada, apenas conferindo efeito suspensivo ao RE nº 765.346/PE, tem-se que foi esgotado o objeto do presente feito em relação aos demais pedidos.
    Acrescente-se, em relação ao pedido de sobrestamento dos demais casos, que nem o RE nº 765.346/PE nem outro processo no qual se discuta a mesma questão, que seja de minha relatoria, foram submetidos à sistemática da repercussão geral. 
    Afora isso, ressalto que a Segunda Turma finalizou o julgamento do ARE nº 843.103/DF-AgR, no qual se discute a mesma questão debatida no RE nº 765.346/PE, tendo sigo negado provimento ao agravo regimental interposto pela Eletrobrás. Desse modo, não se encontra presente a excepcionalidade que poderia autorizar, aqui, eventual medida de sobrestamento de outros casos.
    Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de medida liminar na parte inicialmente denegada.
    Intime-se.
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente